Tribunal: STF
Processo: ARE 1272078
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     Constitucional e Administrativo. Intempestividade da lª Apelação. Apelação do Estado do Piauí. Ilegitimidade Passiva. Não Configurada. Teoria do Risco Administrativo. Preliminar Afastada. Mérito. Acidente. Morte. Filho Menor. Indenização. Pensão. 1. Preliminarmente, urge ressaltar que a apelação interposta pelo Sr. Gilberto Mendes da Silva e outro, às fls. 191/199, encontra-se intempestiva, visto que o advogado subscritor da referida apelação teve ciência da sentença no dia 01.09.2011, e apenas em 27.10.2011, interpôs o presente recurso, tendo findado o prazo de interposição do recurso apelatório há mais de 15 dias. 2. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares no. exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, respondendo aquele pelos danos a que os seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico, assegurando, contudo, o direito de regresso. 3. Por meio da instrução processual ficou demonstrado: a) o ato ilícito - configurado pela imprudência do veículo do apelante; b) o dano -a morte de filho menor; c) o nexo de causalidade - uma vez que resta demonstrado nos autos que o acidente foi ocasionado por culpa do motorista do veículo de propriedade da apelante. No que diz respeito à indenização cabível, verifica-se que o Código Civil é bastante preciso quando preconiza sobre o dever de indenizar de quem comete ato ilícito. 4. Quanto à pensão mensal, no caso em comento, entendo pela aplicação da Súmula n° 491 do STJ, que dispõe o seguinte: "É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado". 5.Considerando que a fixação dá valor indenizatório deve ser de acordo com a lesão moral sofrida pelo ofendido e a situação econômica das partes, entendo que deve ser reduzida a condenação de indenização por danos morais, para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o casal, devendo incidir juros de mora na base de 1% a partir da data do evento danoso, conforme Súmula n° 54 do STJ e correção monetária a partir da data da prolação da sentença. Isso, pela inquestionável dor causada aos familiares diante da perda do ente querido. Recurso Conhecido e Parcialmente provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente